Tribunal: STF
Processo: Rcl 44581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Arcelormittal Brasil S.A. e Arcelormittal Tubarão Comercial S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11800-46.2011.5.17.0000, por meio da qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”).



 2. As reclamantes requereram a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final do ARE nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para determinar que o Tribunal reclamado observe a decisão de suspensão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



 3. Em 29/01/2021, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação (e-doc. 53), sob o fundamento de que o tema discutido foi o inserto no AI nº 825.675-RG/SP, Tema nº 357 do ementário da repercussão geral (“Redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva”), e não o Tema nº 1.046. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, tendo o Relator reiterado que, “considerada a fase atual do processo originário e uma vez em jogo tema diverso do debatido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, mostra-se inadequada a suspensão” (e-doc. 71). Na sequência, foi interposto agravo regimental (e-doc. 75).



 4. As reclamantes apresentaram agravo regimental pleiteando o sobrestamento do processo de origem. Aduzem que a questão debatida refere-se à aplicação estrita de acordo coletivo trabalhista, “cuja eficácia está situada em nível constitucional e revela ato jurídico perfeito”, e que a prorrogação de horário para a categoria por negociação coletiva foi afastada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não obstante a previsão constitucional constante no art. 7º, inc. XIV, da CRFB. Concluem, por fim, que a questão em tela é “diversa na qual há simples prorrogação da jornada em turno de revezamento”, pois houve “uma nova, diferenciada e especial jornada de trabalho refutada na origem, mesmo sendo prática legal e coletivamente autorizada”. 



 5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental, corroborando a ausência de estrita aderência do ato reclamado e o paradigma dito violado, haja vista tratar-se de norma coletiva que estabelece turno ininterrupto de revezamento, um direito garantido constitucionalmente.



    É o relatório.  



    Decido.



 6. De início, verifico que as reclamantes pretendem, por meio do agravo regimental interposto, a suspensão do processo de origem em razão da determinação de sobrestamento nacional dos processos exarada no bojo do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046.



 7. De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.



 8. No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



 9. Deu-se a publicação da ata de julgamento em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 



 10. Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido  a perda superveniente de objeto em casos análogos (Tema  nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 21/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022; Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



 11. Ante o exposto, julgo prejudicados a reclamação, por perda superveniente do objeto, e, consequentemente, o agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



      Publique-se.



     Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator